Tribunal: STF
Processo: HC 264206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM: INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por José Roberto Batochio e outros, advogados, em benefício de R C S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.680/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 26.1.2025, pela prática dos delitos previstos no inc. I do § 1º c/c o § 10 do art. 129 do Código Penal (lesão corporal grave, em contexto de violência doméstica) e no caput do art. 147 do mesmo diploma legal (ameaça, por diversas vezes). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada de 2 de outubro de 2023, em Munique, Alemanha, R C S, com dados qualificativos à fl., prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, na forma da Lei nº 11.340/06, ofendeu, por razões da condição do sexo feminino, a integridade corporal da vítima C N S, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no laudo pericial de fls. e fotografadas às fls.



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço e também no dia 4 de outubro de 2023, na mesma localidade, bem como no dia 16 de outubro de 2023, na Avenida Rouxinol, 780, Moema, nesta Cidade e Comarca da Capital, R C S, com dados qualificativos à fl., prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, na forma da Lei nº 11.340/06, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima C N S. 



    Segundo apurado, o denunciado vivia em união estável com a vítima, não possuindo filhos em comum. 



    É dos autos que o denunciado fazia uso abusivo de bebida alcoólica e que ele teve um ato de infidelidade com a vítima, que a levou a afastar-se dele por um tempo. 



    No dia dos fatos, após uma reconciliação que culminou em uma viagem à Europa, após as partes voltarem da Oktoberfest (Munique/Alemanha), a vítima descobriu uma nova infidelidade do denunciado. Ao ser questionado pela vítima a respeito, R agrediu-a com socos e chutes na região do braço, pernas e costas. Não satisfeito, o denunciado ameaçou-a, dizendo que ‘acabaria’ com ela. 



    Dois dias depois, o denunciado encontrou a vítima em uma estação de trem e novamente a ameaçou de morte. 



    De volta ao Brasil, em meados do mesmo mês, R ameaçou a vítima por mensagens, bem como a xingou (links à fl.).



    O exame de corpo de delito indireto constatou que a vítima suportou lesões corporais de natureza grave, ‘pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, ocasionado pela lesão ligamentar em segundo dedo da mão direita, que exigiu órtese imobilizadora por 60 (sessenta) dias’ (fl.). 



    A vítima ofertou representação criminal (fl.). 



    O denunciado confessou ter cometido o crime de lesão corporal (fl.)” (fls. 178-179, e-doc. 3).



    3. Em 27.1.2025, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1509424-83.2023.8.26.0002) recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para oferecer resposta à acusação.



    Em 29.5.2025, o juízo processante rejeitou as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa e afastou as hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, mantendo o recebimento da inicial acusatória. 



    4. Pleiteando trancamento da ação penal, sob os argumentos de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 2035441-37.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 21.5.2025, a Sétima Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES PRATICADOS NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R C S, contra ato do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos da ação penal nº 1509424-83.2023.8.26.0002. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o recebimento de denúncia considerada inepta e desprovida de justa causa, envolvendo supostos crimes praticados contra ex-companheira do paciente durante viagem à Alemanha. A defesa alega que os fatos já teriam sido investigados e encerrados naquele país, acarretando extinção da punibilidade e vedação ao bis in idem, além de ausência de materialidade e atipicidade da conduta. Requereu-se o trancamento da ação penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recebimento da denúncia configura constrangimento ilegal em razão de sua alegada inépcia e ausência de justa causa; (ii) definir se há bis in idem em virtude do encerramento de investigação pelas autoridades alemãs sobre os mesmos fatos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O habeas corpus exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado, o que não se verifica no caso, dada a ausência de documentação oficial e traduzida que comprove, de forma inequívoca, a extinção da punibilidade do paciente no exterior. 



    A denúncia descreve, com base em elementos de prova, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de lesão corporal grave e ameaça praticados no Brasil e na Alemanha, o que afasta a alegada inépcia da peça acusatória.



    A alegação de bis in idem não pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus, pois depende da demonstração inequívoca de identidade de condutas e do trânsito em julgado de decisão penal estrangeira, o que demanda dilação probatória. 



    O trancamento da ação penal é medida excepcional, apenas cabível quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso. 



    A atuação do Ministério Público na persecução penal não está subordinada à cooperação internacional, sendo legítima a propositura da ação penal com base nos elementos colhidos em território nacional.



    A decisão que recebeu a denúncia encontra-se fundamentada e amparada nos elementos dos autos, não se caracterizando qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    A inépcia da denúncia e a ausência de justa causa não se configuram quando a peça acusatória descreve os fatos com base em elementos probatórios mínimos, revelando tipicidade em tese. 



    A alegação de bis in idem fundada em decisão estrangeira de arquivamento ou encerramento de investigação depende de prova inequívoca e traduzida oficialmente, inapta à apreciação na via do habeas corpus. 



    O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ilegalidade manifesta, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória” (fls. 95-96, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.680/SP. Em 6.10.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 21.10.2025: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ALEMANHA. BIS IN IDEM INTERNACIONAL. 
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INÉPCIA 
DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INDICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida de caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade. 



    2. A alegação de extinção da punibilidade em país estrangeiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, do Código Penal, exige comprovação inequívoca mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso concreto, pois não foi juntada documentação idônea, tampouco tradução oficial de eventual decisão proferida pela autoridade alemã. 



    3. Inexistindo prova de que os mesmos fatos foram definitivamente apreciados pela Justiça estrangeira, não há falar em bis in idem internacional, podendo eventual decisão estrangeira ser considerada, oportunamente, na esfera penal brasileira, para efeito do art. 8º do Código Penal.



    4. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos e as circunstâncias do crime, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP, e está amparada em elementos que demonstram indícios de autoria e de materialidade – fotos, receituários, laudo pericial indireto e declarações da vítima –, o que afasta a alegação de ausência de justa causa. 



    5. A discussão sobre a inexistência de materialidade em razão de laudo do IML negativo demanda dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. 



    6. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da relevância do bem jurídico tutelado e da especial proteção conferida pela Lei 
n. 11.340/2006. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 8).



    6. Esse último acórdão é objeto deste habeas corpus. Os impetrantes alegam que, conforme informação oficial, “a investigação pelos tratados fatos supostamente ocorridos entre o fim de setembro e o início de outubro de 2023 em Munique, na Alemanha, foi extinta a pedido do representante do Ministério Público germânico responsável pelo caso. Ato crivado pelo Judiciário local 
(cf. documento do MP alemão – fls. e StPO). Aludido encerramento do feito, por sua vez, se deu com base na Seção 153, Parágrafo 1º, da StPO (Código de Processo Penal Alemão)” (fl. 38, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “estando a investigação encerrada (por qualquer causa extintiva) pelas Autoridades alemãs, subsiste nítida a extinção da punibilidade que obsta nova e dupla persecução penal em território brasileiro, nos exatos termos do artigo 7º, § 2º, alínea ‘e’, do Código Penal. A tenaz insistência em se mover nova (e duplicada) persecução penal contra o Paciente diante de situação já definitivamente julgada no foro delicti comissi, como pretende o Parquet e autorizou o ato coator, só pode ser compreendida como uma evidente violação do princípio constitucional do ne bis in idem. Inaceitável double jeopardy” 
(fl. 40, e-doc. 1). 



    Acrescentam que, “além de violar a garantia constitucional inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a continuidade da persecução penal aqui objurgada confronta dispositivos inscritos em tratados de direitos humanos dos quais a República Federativa do Brasil é signatária, como é o caso do artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Artigo 14.7 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos” (fl. 41, e-doc. 1).



    Ressaltam que, caso seja “aqui desconsiderada a extinção da punibilidade agitada pelas autoridades da persecução penal da Alemanha, certo é que a conduta também foi considerada atípica à luz do quadro fático e indiciário analisado pelas autoridades daquele país. Isso porque, o arquivamento se deu com fundamento na Seção 153, Parágrafo 1, da StPO, que reporta aos arquivamentos de feitos que contemplam condutas que não ofendem interesses sociais relevantes (Vergehen) e sobre as quais não há interesse público em perseguir criminalmente” (fls. 48-49, e-doc. 1).



    Afirmam ficar evidenciado que, “em caso de (i) atipicidade/não materialidade, (ii) trivialidade da conduta e (iii) de menor culpabilidade do agente, o Ministério Público pode renunciar à persecução. Tal abdicação se dá por atipicidade das condutas insignificantes, o que seria equivalente às petty offences nos países de formação anglo-saxônica. Assim, a atipicidade da conduta pela insignificância deve resultar na incidência da causa impeditiva de persecução contida também no artigo 7º, § 2º, ‘b’, do CP, que apenas permite o processamento pelo Poder Judiciário Brasileiro em caso de ‘ser o fato punível também no país em que foi praticado’” (fl. 50, e-doc. 1). 



    Ponderam que, “conforme regra do artigo 15, III e IV, do Decreto nº 11.348, de 2023, compete ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional a função de Autoridade Central para: ‘b) cooperação jurídica internacional em matéria penal, inclusive em assuntos relacionados à: 
1. extradição; 2. transferência de pessoas condenadas; 3. transferência da execução da pena; e 4. transferência de processo criminal’. Não por outro motivo o preclaro Juízo de origem determinou que o referido Departamento de Cooperação, que pertence à estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, fosse oficiado para que encetasse contatos com as Autoridades alemãs com vistas à obtenção da integralidade do processo que investigou, declarou penalmente indiferentes as condutas do Paciente e acabou por decretar fosse ele extinto e encerrado” (fl. 51, e-doc. 1). 



    Acentuam que “a diligência foi requerida pelo próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, dominus litis, que considerou, de forma expressa, o ato como fundamental para a conformação da opinio delicti e verificação de viabilidade procedimental” (fls. 51-52, e-doc. 1).



    Assinalam que, “deferido pelo Juízo de base, o pleito deduzido pelo Órgão acusatório foi remetido à Autoridade Federal Central do Brasil que, em resposta, requisitou informações adicionais (fls.) para que a cooperação internacional em matéria penal fosse estabelecida. Em fls., o Juízo determinou que o Ministério Público, por sua vez, municiasse o DRCI com as informações adicionais solicitadas” (fl. 52, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “até mesmo em sede de pedido subsidiário e residual, deve ser concedida esta ordem de habeas corpus para trancar (ou, no mínimo sobrestar) a ação penal de origem, nos termos do art. 395, III, do CPP, em decorrência da ausência de documentos essenciais para a conformação da válida relação processual” (fls. 53-54, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, requer-se o recebimento e regular processamento do presente writ, nos termos dos artigos 5º, LXVIII, da CF e 647 do CPP, de modo que seja determinado, in limine, o sobrestamento do 
feito na origem (processo-crime nº 1509424-83.2023.8.26.0002), até pronunciamento de mérito deste Excelso Supremo Tribunal Federal na presente ordem de habeas corpus. 



    Após a prestação das informações do estilo pela Autoridade impetrada e da opinio da d. Procuradoria-Geral da República, 
requer-se, ao fim e no mérito, a concessão do presente mandamus para o fim de se determinar o trancamento da ação penal nº 1509424-83.2023.8.26.0002 indicada, reconhecendo, assim, a extinção do feito correlato e a punibilidade no feito estrangeiro, ipso facto, a ausência de condição de procedibilidade para o exercício da ação penal perante o Poder Judiciário brasileiro (artigos 7º, § 2º, ‘e’, do CP c/c 395, II, do CPP) e também por não se vislumbrar mesmo em tese tipificação de crime de lesões corporais, dada a inexistência da materialidade dessa infração (laudo do IML negativo), com as decorrências de Direito” (fls. 56-57, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    8. O Tribunal estadual rejeitou o pedido de trancamento da ação penal, denegando o Habeas Corpus n. 2035441-37.2025.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Isaura Cristina Barreira:



    “Buscam-se, com a impetração o trancamento da ação penal que apura crimes contra mulher, uma vez o paciente teve declarada extinta a punibilidade pela justiça alemã, pelos mesmos fatos tratados aqui, o que acarretaria bis in idem, e em face de atipicidade de conduta.



    Insistem que, a justiça brasileira não aguardou a resposta do Órgão de Cooperação Jurídica Internacional, vindo a receber uma denúncia que deve ser considerada inepta e carente de condições para o válido exercício da ação penal. 



    A ordem deve ser denegada. 



    Verifica-se nos autos, parte dos supostos delitos imputados ao ora paciente (em específico, a lesão corporal) teriam sido praticados em Munique, Alemanha, porém as ameaças teriam ocorrido tanto naquele país como no Brasil, quando ele teria, em tese, ameaçado a vítima por mensagens. 



    De início, cumpre registrar que uma das características do habeas corpus consiste na ausência de instrução probatória, e assim o é porque ‘o conhecimento do remédio heroico demanda a existência de direito líquido e certo, ou seja, um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção que seja certo quanto à existência, delimitado quanto à extensão e comprovável de plano’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 4ª edição. Volume único. Salvador: Juspodiwm, 2016, ebook. p. 2513). 



    Não merece guarida a insurgência levantada pela defesa no sentido de que a justiça brasileira não aguardou o pronunciamento do Órgão de Cooperação Jurídica Internacional a respeito da investigação instaurada na Alemanha por ação da vítima, a respeito dos mesmos fatos aqui tratados, tendo em vista que ofereceu a denúncia. 



    A Cooperação Jurídica Internacional é o instrumento que permite a um Estado solicitar a outro Estado medidas judiciais ou administrativas. A cooperação internacional é regida pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.



    Todavia, o Ministério Público Brasileiro não está subordinado ao órgão Cooperação Jurídico Internacional, pois desde a promulgação da Constituição da República, o Ministério Público alcançou autonomia institucional e, se alguma correlação há entre a instituição e o Ministério da Justiça, autoridade central que atua para a Cooperação Internacional, não se trata de subordinação, não sendo possível 
falar-se em vínculo hierárquico. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, a própria defesa peticionou aos autos do inquérito policial noticiando a vinda de informações de que teria sido declarada extinta a punibilidade no país estrangeiro.



    Diante disso, o Ministério Público requisitou ao Juízo diligências para obter junto a Autoridade Central Brasileira para a Cooperação Jurídica Internacional, o resultado das investigações promovidas em face do paciente, na cidade de Munique, Alemanha, em suposto crime praticado contra a vítima, pleito deferido.



    O ofício foi remetido por e-mail, sobrevindo resposta na qual o DRCI/MJSP solicitava o preenchimento de formulário com informações complementares do processo criminal, ocasião em que entendeu a d. Magistrada que cabia ao Parquet o preenchimento do referido formulário, ocasião em que determinou que ele promovesse as respostas dos itens pertinentes à diligência. 



    O Ministério Público com objetivo de viabilizar o atendimento da diligência junto à autoridade central, requereu ao Delegado que o paciente fosse intimado para fornecer cópia da investigação criminal que tramitou na Alemanha, em que a defesa alegou ter sido extinta a punibilidade do paciente (fls.). 



    O paciente foi intimado, porém apresentou peça diversa ao pedido, qual seja, cópia da decisão que revogou as medidas protetivas concedidas nos fatos aqui tratados, pois entendeu o Magistrado que não havia mais notícia de que o paciente tenha procurado a vítima ou dela se aproximado, em razão do tempo, pois já havia passado mais de um ano do ocorrido (fls.). 



    Assim, verifica-se ter sido dada oportunidade para a d. Defesa apresentar a documentação que, em tese, comprovaria a declaração de extinção da punibilidade do paciente pelos mesmos fatos aqui tratados no país estrangeiro. Porém, preferiu permanecer inerte.



    Sendo assim, não cabe à Defesa alegar que ao fornecer cópias das investigações na Alemanha estaria fazendo prova contra a si mesmo, ao contrário, mas o que alega, tendo em vista que a apresentação de tal documento estaria esclarecendo os fatos os quais levaram, em tese, a declaração de extinção de punibilidade do paciente. 



    Constata-se que o mencionado documento pela defesa de que foi declarada extinta a punibilidade do ora paciente na Alemanha é imprescindível para a instrução do presente remédio heroico. 



    Em razão da natureza célere do habeas corpus que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciam a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não ocorreu no presente caso, pois a cópia juntada do e-mail vindo da Alemanha não consta sequer a tradução oficial de tal documento.



    Destarte, considerando que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, o pedido por ela interposto não merece apreciação.



    A respeito desse assunto já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    No mesmo sentido, esta Corte assentou que, 'em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado (AgRg no HC n. 549.417/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019) (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus’ (Habeas Corpus Criminal 589776/SP; Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Data do Julgamento: em 22/6/2020). 



    Ademais, no tocante à questão dos delitos teriam ocorridos em país estrangeiro, como bem asseverou o d. Procurador de Justiça no seu r. Parecer: ‘Finalmente, no tocante a indigitada análise dos delitos que teriam sido empreendidos na Alemanha (DE) cumpre rememorar que eventual pena lá aplicada poderá atenuar a pena aplicada no Brasil (BR) pelo mesmo delito (art. 8º do CP). Todavia, como aludido, estamos em sede de juízo de estrita cognição, de modo que sequer há de se considerar eventual pena ou declaração extintiva de punibilidade, pois, cabe a instrução processual brasileira revelar-se, de fato, estamos diante de idênticos delitos ou não. (fls.). 



    Por outro lado, verifica-se que, a suposta vítima tem atuado ativamente nos autos de origem confirmando as ocorrências dos supostos delitos. Alega que, muito embora o exame de corpo de delito (feito em período posterior aos crimes de lesões) tenha sido negativo, ela assegurou possuir fotos que comprovariam as agressões sofridas, além de documentos médicos que também confirmariam esses dados.



    Segundo relatou à autoridade policial, ela conviveu em união estável com o paciente entre fevereiro 2021 até setembro de 2023. Ele fazia uso abusivo de álcool. No dia 17 de setembro viu uma mensagem de outra mulher no celular dele, ocasião em que ele admitiu o relacionamento extraconjugal e as partes deram um tempo. No entanto, no dia 29 de setembro viajaram juntos para a Europa tentando uma reconciliação, pois já tinham comprado a viagem no começo do ano. Durante a viagem, no primeiro dia foram até o Oktoberfest, lá ele ficou bastante embriagado e dormiu no hotel, e deixou o celular aberto, quando ela visualizou uma mensagem de outra mulher no aparelho e constatou que ele estava se relacionando com outra pessoa. Nesta madrugada, ambos tiveram uma discussão e ele a agrediu fisicamente, desferindo socos e chutes na região do braço, pernas, costas e bastante descontrolado a ameaçou de morte, dizendo que iria acabar com ela, quando fugiu do local e foi até a recepção do hotel para buscar ajuda, quando ele foi retirado do quarto. Porém, no dia seguinte, ele retornou ao quarto e foi necessário chamar a polícia local, inclusive sendo elaborado um registro de ocorrência. No dia 4 de outubro ele a encontrou no trem e passou a ameaça-la novamente. Retornaram separados para o Brasil. No dia 16 de outubro, a vítima chegou ao Brasil e ele passou a lhe enviar mensagens com tom de ameaças, inclusive a chamou de ‘puta’ (fls.).



    A fim de corroborar sua narrativa, apresentou receituários médicos (fls.), exames (fls.), link de reconhecimento de que o paciente em áudio agrediu a vítima (fls.), fotos (fls.), bem como laudo pericial indireto, que constatou lesões corporais de natureza grave descritas no laudo pericial (fls.).



    Desse modo, observa-se que o órgão ministerial, por ocasião do oferecimento da denúncia às fls., apontou a existência dos indícios de autoria e de materialidade, os quais estão demonstrados pelos elementos probatórios do encarte processual, quais sejam: link de fls., fotos de fls. e laudo pericial de fls.



    Nesse diapasão, a alegação de tipicidade de conduta em face da ausência de materialidade delitiva, em virtude dos laudos periciais negativos, demanda dilação probatória, o que extrapola os estreitos limites do writ, devendo ser dirimida no curso da ação penal.



    Sendo assim, da leitura da denúncia e da decisão que a recebeu, não se observa qualquer constrangimento ilegal. 



    Analisando os elementos apontados, eles correspondem aos crimes, em tese, imputados ao paciente e, na estreita via do habeas corpus, não há flagrante ausência de justa causa que justificaria o seu trancamento. Nesse sentido: (...)



    Ou seja, o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus somente é viável quando houver prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se constata no presente caso.



    Assim, o recebimento da denúncia está corretamente fundamentado, diante dos elementos constantes dos autos, bastando uma fundamentação concisa acerca dos requisitos previstos no artigo 41 do CPP, para se evitar o pré-julgamento da ação penal. 



    Desse modo, a decisão de primeiro grau já se encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos 5º e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 



    Pelo contrário, as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade de recebimento da denúncia, cuja alegada inépcia não se verifica no presente caso, eis que descrita minuciosamente a conduta do paciente e apontada a tipicidade de forma escorreita.



    Vale afirmar que, o trancamento da ação penal, nos limites do writ, só ocorrerá no caso de evidente falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias não comporta o exame aprofundado de provas. 



    E, na hipótese dos autos, as questões levantadas pela Defesa invadem a análise do mérito da ação penal que exigem exame aprofundado das provas, inviável na via processual eleita. 



    Assim, ao menos em cognição sumária, vislumbrasse justa causa para a ação penal. Cumpre observar que as alegações do impetrante demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Diante desse contexto, por ora, não se verifica constrangimento ilegal, sendo importante registrar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser questionadas oportunamente, nos próprios autos da ação penal” (fls. 103-111, e-doc. 3). 



    9. Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.680/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de constrangimento ilegal, assentando que os pedidos apresentados pelo recorrente demandariam aprofundado exame do conjunto probatório, providência incabível em habeas corpus:



    “Como já registrado na primeira oportunidade, no caso em exame, não se verifica a ocorrência da flagrante ilegalidade suscitada pela defesa.



    A concessão da ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova 
pré-constituída de suas alegações.



    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva. A propósito: (...)



    Colhe-se da leitura do acórdão impugnado que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls.): (...)



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal.



    Inicialmente, há que se registrar que o habeas corpus é ação constitucional de rito sumário que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. E como bem esclareceu o Tribunal de origem, a despeito de não se controverter sobre o procedimento investigativo aberto na Alemanha